Tribunal: TJSP
Processo: 0000018-84.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Prova robusta a admitir a condenação dos apelantes – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000018-84.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CIBELE LUZIA SOARES e NEWTON SOARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000018-84.2015 São Paulo
Apelantes: Newton Soares
Cibele Luzia Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 22.474
APELAÇÃO CRIMINAL
Denunciação caluniosa
Prova
robusta a admitir a condenação dos apelantes Impossibilidade
de absolvição Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 196/206, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar NEWTON SOARES e CIBELE
LUZIA SOARES, devidamente qualificados nos autos do processo,
como incursos nas sanções do artigo 339, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no
regime inicial aberto, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário
mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
236/240), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
dos apelantes, sob o fundamento da insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
3
Subsidiariamente, requerem a diminuição da pena aplicada para o seu
patamar mínimo.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 244/248, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 259/262).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 339, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 07 de janeiro de 2015,
por volta das 01h58min, no interior da 63° Delegacia de Polícia, na
Vila Jacui, agindo em concurso e com unidade de desígnios, deram
causa à instauração de investigação policial contra Gesse Ferreira
Dantas, imputando-lhe crime de que o sabem inocente.
Segundo apurado, os denunciados acionaram
a Polícia e, em seguida, compareceram ao Distrito Policial, e
relataram à Autoridade Policial que Gesse, companheiro de Cibele e
genro de Newton, teria os agredido fisicamente, por meio de socos,
bem como os teria ameaçado de morte, mediante uso de faca, além
de ofendê-los verbalmente, ensejando a instauração do Inquérito
Policial no0000018-84.2015.8.26.0050, sendo, inclusive, realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
4
prisão em flagrante de Gesse.
No entanto, no dia 13 de janeiro de 2015, os
acusados compareceram novamente à Delegacia de Polícia e
apresentaram retratação, informando que tinham mentido quando do
registro da ocorrência que deu ensejo à instauração do Inquérito
Policial em face de Gesse.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática do crime de denunciação
caluniosa. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 339,
do Código Penal, está comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/16).
A vítima das declarações, Gesse Ferreira
Dantas, afirmou que, no dia dos fatos estava embriagado, mas não
agrediu nem ameaçou ninguém. Na verdade, recebeu uma mordida
na testa por parte de Cibele. Que Cibele registrou a ocorrência, e lida
as declarações por ela prestadas, negou que os fatos se deram desta
forma. Cibele, no dia seguinte, disse ao depoente que queria apenas
lhe dar um “susto” e que iria retirar a “queixa”. O depoente ficou detido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
5
nove dias. Não sabe porque Cibele apenas voltou a Delegacia para se
retratar apenas seis dias depois.
A acusada Cibele Luzia Soares (fl. 127), em
solo policial e advertida pela Autoridade quanto ao crime de
denunciação caluniosa, retificou a comunicação do crime de lesão
corporal supostamente praticado por seu marido, aduzindo que em
momento algum a vítima Gesse desferiu qualquer soco em sua
pessoa. Em momento algum gesse armou-se de facas e a ameaçou.
Os fatos se resumiram a uma discussão generalizada, no decorrer da
qual, a declarante agrediu seu companheiro desferindo uma mordida
em sua testa, que não foi para se defender das agressões, como
declarou no início, mas sim porque estava nervosa. Seu genitor
também não foi agredido por Gesse, mas sim o contrário, pois o pai
chegou no local e, vendo a discussão, desferiu um soco no nariz de
Gesse. Com relação às facas apreendidas, encontravam-se sobre a
mesa quando começou a discussão, mas em momento algum Gesse
se apoderou delas. Quando acionada a polícia, viu os policiais em
posse das facas, que foram apresentadas pela sobrinha Bruna, que
informou que Gesse as teria utilizado, agindo assim por não gostar de
Gesse. As acusações foram motivadas porque Gesse chegou
embriagado e danificou seu celular, o que a deixou muito nervosa.
Não se submeteu a exame de corpo de delito, pois não teve lesões.
O acusado Newton Soares (fls. 125/126), em
solo policial, declinou que, em momento algum seu genro Gesse o
agrediu a socos ou de qualquer forma. Gesse somente efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
6
agressões verbais, como “não vem que o problema é meu e dela etc”.
Em momento nenhum Gesse se armou de faca e o ameaçou. O
declarante efetivamente desferiu um soco no nariz do genro Gesse,
mas não para se defender das agressões, mas para defender sua
filha, uma vez que ambos estavam se empurrando mutuamente e, por
acreditar que Gesse poderia vir a agredi-la, tomou a iniciativa de lhe
dar um soco. As facas apresentadas foram dadas aos policiais pela
neta Bruna, que as viu em cima da mesa. Com relação às
declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, alega que
houve um mal-entendido. Renuncia à representação anteriormente
ofertada para vê-lo processado. Não compareceu para exame de
corpo de delito, pois alega não ter ferimento algum.
Em Juízo, foi decretada a revelia dos
acusados.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os acusados Cibele e Newton realmente
cometeram o delito de denunciação caluniosa, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Insta salientar que "Para a configuração, em
tese, do delito de denunciação caluniosa, basta que o agente dê
causa a instauração de investigação, com ou sem formalidade do
inquérito” (TJSP - HC - Rel. Goulart Sobrinho - RT 41/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
7
Feitas
essas
considerações
e
mantida,
portanto, a condenação dos acusados, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Verifica-se que as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelos
recorrentes, nos termos dos artigos 59, caput e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum, permanecendo
inalterada, nos seguintes termos:
Para o Réu Newton Soares
A conduta do acusado gerou consequências mais
danosas a vítima do que a mera investigação policial,
na medida em que acabou preso por nove dias,
conforme relatou. Assim diante das consequências
mais graves, exaspero a pena em 1/8, atingindo o
patamar de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
além de 11 (onze) dais-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Não há causas de aumento ou de diminuição a serem
aplicadas ao caso.
Nessa conformidade, a pena fica estabelecida em 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 11
(onze) dias-multa. A multa é aplicada com piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
8
correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo
vigente
à
época
do
fato,
tendo-se
especialmente em conta a ausência de elementos
quanto à atual situação econômica do réu.
Para a Ré Cibele Luzia Soares.
Da mesma forma, a conduta da acusada gerou as
consequências já apontadas, razão pela qual exaspero
a pena em 1/8, atingindo o patamar de 2 (dois) anos e
3 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dais-
multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Não há causas de aumento ou de diminuição a serem
aplicadas ao caso.
Nessa conformidade, a pena fica estabelecida em 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa.
A
multa
é
aplicada
com
piso
correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo
vigente
à
época
do
fato,
tendo-se
especialmente em conta a ausência de elementos
quanto à atual situação econômica da ré.
Fica mantido o regime inicial aberto, uma vez
que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, mantem-se a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000018-84.2015.8.26.0005 - Voto no 22.474
9
privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário mínimo, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator